Tribunal: TJDFT
Processo: 0714309-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0714309-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DOS EDIFICIOS URUGUAIANA E HUMAITA AGRAVADO: ANA CAROLINA DOS ANJOS SANTIAGO REPRESENTANTE LEGAL: SAMANTHA KENIA ABREU PEREIRA, LENON DIAS DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL URUGUAIANA/HUMAITÁ, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, no cumprimento de sentença movido em desfavor de A.C.D.A.S, absolutamente incapaz, devidamente representada por sua curadora S.K.A.P, ora executada/agravada, nos seguintes termos (Decisão ID. 189514079 - autos de origem): “Este Juízo determinou a intimação do Ministério Público e da Defensoria Pública, que exercia a curadoria especial em favor da executada, para se manifestarem quanto à intimação da curadora da devedora para assisti-la neste cumprimento de sentença. Os órgãos oficiaram pela intimação da curadora (IDs 187554808 e 187625784), mas, antes que houvesse determinação judicial nesse sentido, a curadora da executada, nomeada pela 2a Vara de Família de Brasília, compareceu aos autos visando a assistir à executada Ana Carolina neste processo, conforme a petição de ID 188350873. A executada, assistida pela curadora Samantha, constituiu advogado (ID 188350879). A devedora requer lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade da justiça, uma vez, em razão de “comprometimentos neuropsíquicos”, foi abandonada pelas irmãs paternas e reside atualmente no Instituto de Cuidados ao Idoso Marlena Noriega, ao qual paga a mensalidade de R$ 7.200,00, além de R$ 1.300,00 destinados à compra de medicamentos. Decido. Resolvida a questão atinente à regularização processual da parte executada, ora já assistida pela curadora nomeada pelo Juízo da Vara de Família que decretou a sua interdição, passo à análise do pedido de gratuidade da justiça. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". O art. 98 do CPC, ao tratar da gratuidade de justiça, também exige a insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, para que o benefício possa lhe ser concedido, e apesar de o art. 99, § 3o, do CPC, dispor que a declaração de pobreza da pessoa física estabelece presunção de insuficiência de recursos, tal presunção é relativa, e pode ceder ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. No caso em exame, a parte juntou declaração de hipossuficiência ao ID 188350886, assinada por sua curadora. Além disso, não há quaisquer elementos nos autos que indiquem que a presunção que decorre da declaração de hipossuficiência deve ser afastada neste caso, já que os contracheques que instruem o pedido revelam que a executada aufere pensão no importe aproximado de R$ 5.033,95. Ademais, os gastos da devedora com o pagamento de serviços de atenção à saúde ao Instituto de Cuidados ao Idoso Marlena Noriega – IDMAN, onde ela reside, estão comprovados pelas Notas Fiscais de IDs 188355550 a 188355551. As alegadas despesas com a compra de medicamentos e insumos de saúde também foram comprovadas (IDs 188355554 a 188355562), e revelam que os valores percebidos pela executada a título de pensão, administrados por sua curadora, são integralmente alocados em sua própria subsistência. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça em favor da executada. A Secretaria deverá incluir a informação no sistema. Cadastre-se a Sra. Samantha Kênia Abreu Pereira como representante legal da executada Ana Carolina, retirando-a do campo de terceiros interessados. Dê-se ciência desta decisão à Defensoria Pública, que até então exercia a curatela especial em favor de Ana Carolina, e, após, descadastre-se ela dos autos. Dê-se ciência também ao Ministério Público. Fica a parte exequente intimada a, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se quanto à petição de ID 188350873 e documentos correlatos, bem como requerer o que entender de direito com vistas à continuidade do feito. Nada sendo requerido, aguardar-se-á a conclusão do inventário judicial da Sra. Maria Auxiliadora dos Anjos Santiago, nos termos da decisão de ID 153720949.” Irresignada, a parte exequente/agravante defende que a executada não faz jus aos benefícios da justiça gratuita. O condomínio exequente/agravante requer que seja deferido, liminarmente, a quebra do sigilo bancário da Agravada, para averiguação de sua real condição financeira. No mérito, requer a reforma da decisão que concedeu o benefício da justiça gratuita à agravada. Preparo no ID. 57755719. É o relatório. DECIDO De início, verifica-se que o pedido quebra de sigilo bancário da executada/agravada não deve ser conhecido, uma vez que tal pedido não foi formulado junto ao juízo a quo, nem tampouco foi objeto da decisão recorrida. Dessa forma, em respeito à vedação de inovação recursal e ao princípio da dialeticidade, deixo de conhecer do recurso, especificamente com relação ao pedido de quebra de sigilo bancário da executada/agravada. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do Agravo de Instrumento. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é o caso dos autos. No caso, o exequente/agravante requer a reforma da decisão que concedeu os benefícios da justiça gratuita à agravante/executada. Entretanto, não foi apresentado à esta Relatoria qualquer perigo de dano capaz de ensejar a concessão da antecipação de tutela recursal requerida. Dessa forma, uma vez ausente qualquer indicação de perigo de dano na manutenção da decisão agravada, o pleito do agravante não merece prosperar. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Após, tendo em vista o interesse de incapaz existente no feito, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 11 de abril de 2024 16:26:31. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora